Tribunal: TJMT
Processo: 1000999-94.2016.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-05
Data de publicação: 2020-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000999-94.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Invalidez Permanente, Reforma]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), MARCELO GOMES - CPF: 902.201.371-53 (AGRAVANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO MATO GROSSO - JULIO CEZAR MODESTO SANTOS (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO (AUTORIDADE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A LIMINAR – DESNECESSIDADE DA INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO SANITÁRIO DE ORIGEM – EXISTÊNCIA DE
FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA
– LIMINAR CONCEDIDA PARCIALMENTE. AGRAVO RETIDO PROVIDO PARCIALMENTE.

Se já houve a realização do atestado de origem com relação à invalidez permanente, inexistindo necessidade de produção de outra prova no mesmo sentido (inquérito sanitário de origem), eis que o art. 43-A, §1o da Lei no 10.076/2014 faculta a comprovação pelo atestado de origem.

Logo, se não há necessidade da instauração do inquérito sanitário de origem, inclusive existindo revogação do ato de forma administrativa pelo Corregedor Geral da PM, é certo que há demora injustificada na análise do processo administrativo.

Demonstrados os requisitos exigidos para o deferimento parcial da liminar em mandado de segurança, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se
de agravo interno interposto por MARCELO GOMES contra decisão monocrática, proferida pela Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, que indeferiu a liminar para determinar a imediata requisição dos autos administrativos de reforma por invalidez permanente no. 147718/2015 junto ao DGPPMMT, para suspender a instauração do Inquérito Sanitário- ISSO.

Em breve síntese, aduz ter sofrido acidente de trabalho, que lhe causou danos e sequelas graves compatíveis à paralisia irreversível e incapacitante. Em razão disso, solicitou a sua transferência
ex officio
para inatividade mediante reforma por invalidez decorrente de acidente de trabalho, mediante promoção ao posto ou graduação imediatamente superior.

Ocorre que em processo administrativo, à revelia do princípio da legalidade e sem analisar o pleito formalizado, o impetrado determinou a remessa do processo administrativo de reforma por invalidez à PMMT para fins de instauração/realização do Inquérito Sanitário de Origem (ISO), em contradição ao que determina as Resoluções n. 038/PM-1/EMG/96 e n. 039/P,-1/EMG/96.

Como causa de pedir recursal, o agravante aduz que a legislação prevê que a invalidez será comprovada mediante atestado de origem ou inquérito sanitário, razão pela qual a existência do primeiro supre a necessidade do segundo.

Aduz que a incapacidade física e a invalidez já está comprovada pelo atestado de origem, atestado de origem, que já foi realizado a mais de 10 (dez) anos, corroborado pelo laudo oficial produzido em 14.11.2014.

Assevera que resta inequívoca a presença do
fumus boni iuris e periculum in mora
justificadores da tutela de urgência, ante a existência de legislação pertinente que socorre o agravante, eis que a manutenção do ato coator de forma desnecessária trará prejuízos irreparáveis pela preterição de promoção de cargo e pagamento de indenização de caráter alimentício.

Ao final, requer a retratação da decisão e caso não ocorra, pugna pelo provimento do agravo interno para que seja deferida a tutela liminar.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao agravo interno em id. 153949 -, aduzindo que a instauração do inquérito sanitário de origem (ISO) possui previsão legal e que o agravante pretende pela via mandamental a imediata publicação de sua reforma e não a análise do recurso administrativo.

Posteriormente a isso, o agravante trouxe informação de que houve revogação da portaria do inquérito sanitário de origem, em dezembro/2016- id. 798411 -, permanecendo o processo administrativo paralisado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de agravo interno interposto por MARCELO GOMES contra decisão monocrática, proferida pela Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, que indeferiu a liminar para determinar a imediata requisição dos autos administrativos de reforma por invalidez permanente no. 147718/2015 junto ao DGPPMMT, para suspender a instauração do Inquérito Sanitário- ISO.

Extrai-se dos autos que o agravante MARCELO GOMES ajuizou o Mandado de Segurança no 1000999-94.2016.8.11.0000 contra ato tido como ilegal praticado pelo EXMO. SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO - JULIO CEZAR MODESTO SANTOS.

A liminar foi indeferida pela Desa. Antônia Siqueira Gonçalves - id. 89778 -.

Irresignado, o impetrante interpôs o presente agravo interno.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que as impugnações trazidas pelo agravante possuem força suficiente para alterar parcialmente a decisão monocrática, mormente diante da inexistência de fato novo.

O cerne da controvérsia reside quanto ao ato tido como ilegal que remeteu para órgão de origem PMMT os autos do processo administrativo n. 147718/2015, cujo objeto versa sobre a transferência do servidor militar, ora agravante, para a reserva remunerada fruto de invalidez decorrente de acidente de trabalho, para fins de instauração/realização do Inquérito Sanitário de Origem (ISO).

Como já mencionado na decisão agravada, para concessão de liminar visando a suspensão do ato apresentado como ilegal há necessidade da presença dos requisitos exigidos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento -
fumus boni iuris
- e ineficácia da medida caso seja concedida somente ao final -
periculum in mora
-.

A decisão monocrática restou vazada nos seguintes fundamentos:

"
Inicialmente, consigna-se que as instituições militares são
sui generis
, ou seja, as Corporações Militares Estaduais, assim compreendidas as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares, são instituições militares nos termos da Constituição Federal.

Com efeito, os seus integrantes são considerados militares estaduais e estão, portanto, sujeitos à ordem jurídica dos membros das Forças Armadas, com as achegas dos respectivos Estatutos, tanto que figuram como forças auxiliares do Exército Brasileiro. É o que se extrai da leitura dos artigos 42 e 142 da
Lex Fundamentalis
.

Feita esta premissa, no âmbito do Estado de Mato Grosso, a reforma
ex officio
do servidor militar para a reserva remunerada, que no presente
mandamus
decorre do seu quadro de invalidez irreversível, encontra guarida no Capítulo XII, Seção III, artigos 150 a 152 do respectivo Estatuto (Lei Complementar n. 555, de 19 de dezembro de 2014). Confira-se:

“
Art. 150. A passagem do militar estadual à situação de inatividade, mediante reforma, efetua-se ex officio, quando:

I – atingir a idade de 66 (sessenta e seis) anos;

II – for julgado incapaz definitivamente para o serviço ativo das instituições militares estaduais;

III – estiver agregado por mais de 02 (dois) anos ininterruptos por ter sido julgado incapaz temporariamente, mediante homologação da perícia médica estadual, ainda que se trate de moléstia curável;

IV – for condenado à pena de reforma, prevista no Código Penal Militar, por sentença transitada em julgado;

V – sendo Oficial, tiver determinado o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em julgamento por ele efetuado, em consequência do Conselho de Justificação a que foi submetido;

VI – sendo Aspirante a Oficial ou Praça com estabilidade assegurada, por decisão do Comandante-Geral da respectiva instituição.

(...)

Art. 152 A incapacidade definitiva pode sobrevir em consequência de:

I – ações de manutenção da ordem pública ou de defesa civil, bem como enfermidade nessa situação ou que nela tenha sua causa ou efeito;

II – acidente de serviço ou ações no cumprimento do dever ou consequência dele;

III – doença, moléstia ou enfermidade que tenham relação de causa e efeito com as condições de serviço;

IV – acidente, moléstia, doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, ou enfermidade adquirida sem relação de causa e efeito com o serviço.

§1o. A incapacidade será analisada pela perícia médica estadual.

§2o. O militar estadual que for julgado incapaz definitivamente para o serviço policial ou bombeiro militar, por um dos motivos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo, será promovido ao posto ou a graduação imediatamente superior ao seu e passará a situação de reformado, com proventos integrais.

§3o. O militar da ativa, julgado incapaz definitivamente para o serviço militar, por um dos motivos constantes do inciso IV deste artigo, será reformado:

I – com subsídio proporcional aos anos de serviço;

II – com subsídio integral do posto ou da graduação, desde que, com qualquer tempo de serviço, seja considerado impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho, nos casos das moléstias e doenças graves, contagiosas ou incuráveis, adquiridas posteriormente ao ingresso no serviço público, tais como tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, expondiloartrose anquilorante, nefropatia grave, estado avançado do mal de Paget, osteíte deformante, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA), surdez permanente, anomalia da fala e outras que a lei indicar com base na medicina especializada.”

Por sua vez, a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, dos Oficiais e Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, mediante observância de critérios e condições necessárias para tanto, encontra previsão na Lei Estadual n. 10.076, 31 de março de 2014, dentre os quais se destaca a realização do Inquérito Sanitário de Origem (ISO). Veja-se:

“
Art. 43-A. A Promoção por invalidez permanente será devida ao militar estadual que for julgado incapaz definitivamente, por um dos seguintes motivos:

I – ações de manutenção da ordem pública ou de defesa civil, bem como enfermidade nessa situação ou que nela tenha sua causa ou efeito;

II – acidente de serviço ou ações no cumprimento do dever ou consequência dele;

III – em consequência de doença, moléstia ou enfermidade que tenham relação de causa e efeito com as condições de serviço.

§1o. Os casos de invalidez permanente
por ferimento, doença, moléstia ou enfermidade referidos neste artigo
serão comprovados por
atestado de origem ou
inquérito sanitário de origem
, sendo os termos do acidente, baixa ao hospital, prontuários de tratamento nas enfermarias e hospitais e os registros de baixa utilizados como meios subsidiários para esclarecer a situação.

§2o. Esta promoção é precedida de apuração feita por Comissão Especial a ser designada nos termos do regulamento desta lei.

§3o. A fim de analisar os fatos ou reconhecer o direito, será designada pelo Comandante-Geral uma Comissão Especial de promoção por invalidez permanente, composta por 03 (três) Oficiais, que, ao final, emitirá parecer opinando pelo deferimento ou não da promoção.

§4o. A homologação do parecer à promoção por invalidez permanente é ato do Comandante-Geral para as Praças e do Governador do Estado para os Oficiais.

§5o. O militar estadual nesta condição será promovido ao posto ou a graduação imediatamente superior ao seu e passará a situação de reformado, com proventos integrais. (acrescido pela LC 555/2014, art. 200).”

Vê-se, dessa forma, que há previsão legal acerca da realização/instauração do ISO, o qual, nos termos do item 10.2 da Portaria n. 247-DGP, 07 de outubro de 2009, do Ministério do Exército, consiste-se numa perícia médico-administrativa realizada para comprovar se há incapacidade física (temporária ou definitiva) ou invalidez, mediante inspeção de saúde, possibilitando-se à autoridade administrativa responsável pelo ato da reforma remunerada a colheita de maiores elementos na sua convicção, o que, a primeira vista, afasta qualquer ilegalidade de pronto aferível do ato combatido no presente
mandamus
.

Dessa forma, importante se mostra, neste momento, resguardar a análise das informações prestadas pela autoridade coatora e da manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça deste Estado, situação em que as provas carreadas aos autos serão mais bem sopesadas, de modo a verificar eventual violação a direito líquido e certo do impetrante.

Com essas considerações,
INDEFIRO
a liminar vindicada."

Como se vê, o indeferimento restou fundamentado em razão da existência de previsão legal acerca da instauração do inquérito sanitário de origem para comprar se há incapacidade física ou invalidez, mediante inspeção de saúde.

De fato, o art. 43-A, §1o Lei Estadual no 10.076/2014, dispõe que os casos de invalidez permanente serão comprovados por atestado de origem ou inquérito sanitário de origem, como se vê:

Ar
t. 43-A. A Promoção por invalidez permanente será devida ao militar estadual que for julgado incapaz definitivamente, por um dos seguintes motivos:

I – ações de manutenção da ordem pública ou de defesa civil, bem como enfermidade nessa situação ou que nela tenha sua causa ou efeito;

II – acidente de serviço ou ações no cumprimento do dever ou consequência dele;

III – em consequência de doença, moléstia ou enfermidade que tenham relação de causa e efeito com as condições de serviço.

§1o. Os casos de invalidez permanente
por ferimento, doença, moléstia ou enfermidade referidos neste artigo
serão comprovados por
atestado de origem
ou

inquérito sanitário de origem
, sendo os termos do acidente, baixa ao hospital, prontuários de tratamento nas enfermarias e hospitais e os registros de baixa utilizados como meios subsidiários para esclarecer a situação.

§ 2o Esta promoção é precedida de apuração feita por Comissão Especial a ser designada nos termos do regulamento desta lei.

§ 3o A fim de analisar os fatos ou reconhecer o direito, será designada pelo Comandante -Geral uma Comissão Especial de promoção por invalidez permanente, composta por 03 (três) Oficiais, que, ao final, emitirá parecer opinando pelo deferimento ou não da promoção.

§ 4o A homologação do parecer à promoção por invalidez permanente é ato do Comandante-Geral para as Praças e do Governador do Estado para os Oficiais.

§ 5o O militar estadual nesta condição será promovido ao posto ou a graduação imediatamente superior ao seu e passará a situação de reformado, com proventos integrais

Entretanto na espécie, percebe-se que já houve a realização do atestado de origem com relação à invalidez permanente, inexistindo necessidade de produção de outra prova no mesmo sentido, eis que a própria legislação faculta a comprovação pelo atestado de origem.

Logo, não haveria necessidade da instauração do inquérito sanitário de origem (ISO) se já consta a documentação necessária para se aferir quanto à invalidez permanente.

A respeito do procedimento para aferição da incapacidade definitiva, a Lei Complementar Estadual no 555/2014 – Estatuto dos militares de Mato Grosso – também prevê a necessidade da realização de pericia médica,
in verbis:

Art. 152 A incapacidade definitiva pode sobrevir em consequência de:

I - ações de manutenção da ordem pública ou de defesa civil, bem como enfermidade nessa situação ou que nela tenha sua causa ou efeito;

II - acidente de serviço ou ações no cumprimento do dever ou consequência dele;

III - doença, moléstia ou enfermidade que tenham relação de causa e efeito com as condições de serviço;

IV - acidente, moléstia, doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, ou enfermidade adquirida sem relação de causa e efeito com o serviço.

§ 1o A incapacidade será analisada pela perícia médica estadual.

§ 2o O militar estadual que for julgado incapaz definitivamente para o serviço policial ou bombeiro militar, por um dos motivos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo, será promovido ao posto ou a graduação imediatamente superior ao seu e passará a situação de reformado, com proventos integrais.

§ 3o O militar da ativa, julgado incapaz definitivamente para o serviço militar, por um dos motivos constantes do inciso IV deste artigo, será reformado:

I - com subsídio proporcional aos anos de serviço;

II - com subsídio integral do posto ou da graduação, desde que, com qualquer tempo de serviço, seja considerado impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho, nos casos das moléstias e doenças graves, contagiosas ou incuráveis, adquiridas posteriormente ao ingresso no serviço público, tais como tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, expondiloartrose anquilorante, nefropatia grave, estado avançado do mal de Paget, osteíte deformante, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA), surdez permanente, anomalia da fala e outras que a lei indicar com base na medicina especializada.

Ainda, é certo que já foi realizada Perícia Médica Oficial da Administração Pública prevista no art.

– id. 71573 -, em 14/11/2014.

Não bastasse isso, consta a informação trazida pelo agravante – id. 798443, pág. 04 - de que o Corregedor Geral da PM/MT, no corpo do processo administrativo, revogou a portaria que instaurou a necessidade de inquérito sanitário de origem, em 28/12/2016, por conveniência da Administração Pública.

Cumpre ressaltar apenas que não cabe ao Poder Judiciário intervir no mérito administrativo sobre sobre a promoção, eis que se trata de ato administrativo discricionário da Administração Pública.

Nesse sentido, inclusive é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR. PROMOÇÃO POR MERECIMENTO. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO JUDICIÁRIO. RECURSO IMPROVIDO. 1. O Decreto n. 8.463/1980 determina expressamente a aplicação do art. 11 para a promoção por merecimento de praças da Polícia Militar da Paraíba, estabelecendo que essa somente ocorrerá quando o praça, além de atingir a contagem de pontos da Ficha de Promoção, preencher os requisitos legais previstos no art. 11. Satisfeitos esses requisitos objetivos, o candidato entra para o Quadro de Acesso e passa a ter a expectativa de direito à ascensão de posto, consoante se nota do art. 6o, caput, dessa legislação. 2. É vedado ao Poder Judiciário a análise dos critérios de conveniência e oportunidade adotados pela Administração por ocasião do controle de atos discricionários. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no RMS: 30619 PB 2009/0196438-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 03/06/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2014)

Porém, não consta nos documentos juntados qualquer prosseguimento no referido processo administrativo, inexistindo entrave para a análise desse.

Diante disso, em princípio, resta demonstrada a
plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância parcial da pretensão recursal, uma vez que o processo administrativo foi instaurado em 16/03/2015 e até a 28/06/2017, época dos fatos narrados, não houve a devida análise, o que se mostra excessivo e desarrazoado a análise do processo administrativo para conceder a promoção por invalidez permanente.

Ainda, não sem propósito, vislumbra-se

o
periculum in mora
, pois a inércia da administração em efetuar a devida análise do pedido em tempo hábil prejudica o agravante, considerando o caráter alimentar do pedido.

Partindo dessas premissas, ao reanalisar a questão, não prospera o indeferimento do pedido, impondo-se a concessão parcial da liminar para que seja analisado o recurso administrativo.

Ante o exposto, exerço o juízo de retratação, nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC, para deferir parcialmente a liminar para que sejam analisados os autos administrativos no 147718/2015, no prazo de 45 dias.

Intimem-se as partes.

Após, dê-se vista com urgência à Procuradoria-Geral de Justiça.

Às providências.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2019